Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-32.2010.8.11.0017
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002366-32.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOVENILIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 994.969.331-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LUIS HENRIQUE LOPES - CPF: 213.051.188-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da tese fixada no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, a necessidade de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via.

2.

Ausência de interesse de agir afastada.

3.

Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Jovenilia Ferreira da Silva
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia que, na
Ação de percepção de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Invalidez n. 0002366-32.2010.8.11.0017,
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil/1973, ante a inexistência de pedido administrativo.

Em suas razões recursais, sustenta que há premissa equivocada na sentença
“haja vista que não há no texto constitucional norma que institua a necessidade de prévia negativa de pedido de concessão de beneficio previdenciário no âmbito administrativo, como condicionante ao pedido de provimento judicial”.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o devido processamento.

Tempestividade certificada no Id. 110746989 – pág. 39.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões - certidão em Id 110746989 – pág. 44.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal para análise do recurso interposto, e restituídos, de ofício, em razão da incompetência – Id. 110746990 págs. 1 a 3.

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110746990 págs. 18 e 19).

Da decisão foi interposto agravo interno pelo INSS (id 110746992 pág. 1 a 4), com concordância da parte contrária (págs. 18 a 20), porém foi desprovido, à unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (certidão de julgamento id. 110746992 – pág. 12)

Posteriormente, foi interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (id 110746992 págs. 31 a 37), sendo provido Id. 110746993 – pág. 26 a 29).

Vieram os autos para julgamento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial (Id. 110746990 – pág. 15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença:

“O processo deve ser extinto no estado que se encontra.

Compulsando os autos observo que a parte autora não juntou a exordial o requerimento administrativo a fim de comprovar que buscou junto ao órgão autárquico seu suposto benefício previdenciário.

É certo que a jurisprudência pátria tinha solidificado entendimento que desnecessário era o prévio requerimento administrativo para que fosse possível a postulação judicial de benefício, sendo inclusive este o atual entendimento da 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, conforme alguns entendimentos mais modernos, a questão começou a ser revista, tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240 RG/MG, reconheceu a repercussão geral do tema discutido, ante a verificação de que a discussão é controversa e não pacificada.

A partir do referido reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa à distribuição constitucional de competências, passou a não mais se manifestar sobre o tema.

No entanto, em alguns últimos julgados do Tribunal da Cidadania sobre o assunto, houve o posicionamento favorável por parte de vários Ministros integrantes da corte, notadamente daqueles da Segunda Turma, no tocante ao reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte que diretamente pleiteia um benefício previdenciário por meio do Poder Judiciário, sem antes ter requerido-o à autarquia controladora dos referidos planos, posto que, nestes específicos casos, não haveria qualquer demonstração de pretensão resistida para configurar uma lide, que poderia demandar a intervenção do Poder Judiciário.

Firmou-se o entendimento de que o interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de recusa de recebimento do requerimento ou da negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada.

No entanto, não é este o caso dos autos, posto que a parte dirigiu-se diretamente ao Poder Judiciário, sem sequer tentar o recebimento do benefício pela via administrativa.

O próprio julgador que esta subscreve mantinha o entendimento, até outrora, que realmente o acesso ao Poder Judiciário não poderia ser obstado pela exigência da consecução de um ato administrativo anterior.

Cabe, porém mencionar, que a ciência jurídica é extremamente dinâmica e deve acompanhar o desenvolvimento de determinada sociedade, não havendo como falar em entendimento solidificado a tal ponto que, com argumentos baseados em uma nova realidade, não possa ser alterado.

Pela atenta leitura do voto do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN quando do julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 152.247 - PE (2012/0055521-5), foi verificado que seus argumentos são irrefutáveis, mormente quando aduz que, em consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, verificou-se o baixo índice de rejeição de pedidos administrativos de benefício.

A tese ali aventada, muito mais do que um simples e diferenciado entendimento jurídico, demonstrou com números concretos o quão pernicioso é o recebimento e julgamento de toda e qualquer ação previdenciária, mormente àquelas cujo direito é patente e pode perfeitamente ser prefectibilizado pela via administrativa”.

Pois bem. O cerne da questão consiste em analisar a necessidade de requerimento administrativo prévio para concessão de benefício previdenciário.

Em que pese a sentença proferida, o que se observa dos autos
é que houve pedido administrativo indeferido pela autarquia Id. 110746988 – pág. 08 e 09, bem como os pedidos da inicial abrangem o auxílio-doença previdenciário e a aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações, o ponto está se é necessário o esgotamento ou não da via administrativa para ingresso com ação junto ao Poder Judiciário.

O assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”.

O entendimento também foi fixado no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350, com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa.

Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

(N.U 1000319-65.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE NOVA BENESSE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DA AUTARQUIA FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).

O tema 530 do STF, o qual disciplinou questões previdenciárias, exarou o entendimento de que “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo”.

Tratando-se da implantação de benefício novo, imperioso se faz o requerimento administrativo pelo interessado.

(N.U 1010078-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Extrai-se do entendimento haurido que a necessidade de prévio pedido junto ao INSS, não se confunde com o exaurimento da via administrativa.

Nos pedidos de manutenção do benefício, como no caso concreto, o autor pode ingressar com requerimento direto no Poder Judiciário.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Inaplicável a teoria da causa madura, pois o feito necessita da realização de perícia médica e demais providências que demandam dilação probatória. Inclusive é o pedido recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022